Tribunal: TJPA
Processo: 0809589-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809589-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONILTON GONCALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL Nº 0809589-16.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: AMANDA VIEIRA MARTINS

e

RAFAEL ROLLA SIQUEIRA.

PACIENTE: RONILTON GONÇALVES DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO PENAL ESTARIA BASEADA EM PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ É CABÍVEL QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO. EVENTUAIS INCURSÕES ACERCA DA ILEGALIDADE DAS PROVAS IMPLICARIAM NO REVOLVIMENTO DO PRÓPRIO ACERVO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL, O QUE É VEDADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO

PROBATÓRIA.

ORDEM

CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas no caso. Precedentes do STJ;

2.

A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, com a individualização da conduta dos acusados. A peça acusatória, portanto, preenche todos os requisitos do artigo 41, do CPP. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
. Logo, há justa causa para a ação penal. Eventuais incursões acerca da ilegalidade das provas implicariam, por óbvio, no revolvimento do próprio acervo probatório da ação penal, o que é vedado em sede de
habeas corpus
, o qual é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, que não admite dilação probatória. A propósito, conforme esclarecido no parecer ministerial, o celular do corréu Jorge Evangelista da Silva teria sido apreendido em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, com determinação para acesso do conteúdo do aparelho. Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria do rito do
writ
, não se vislumbra manifesta ilicitude da prova a ser declarada em
Habeas

Corpus
. Nas informações prestadas pela autoridade coatora consta que, o acesso aos aparelhos celulares apreendidos quando do cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foi devidamente autorizado, por intermédio da decisão interlocutória contida no (Doc. Id. nº 27985807), do Processo nº 0801940-79.2021.8.14.0061. Assim, a declaração de nulidade de todo o acervo probatório e o consequente trancamento prematuro da ação penal é providência demasiadamente precipitada, mormente quando se vê que sequer começou a fase de instrução;

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com Pedido de Liminar, impetrado pelos advogados AMANDA VIEIRA MARTINS e RAFAEL ROLLA SIQUEIRA, em favor do paciente RONILTON GONÇALVES DE SOUZA, acusado pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apontada como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Penal nº 0802745-32.2021.8.14.0061.

Os impetrantes sustentam, em suma, que o paciente vem sofrendo o constrangimento ilegal no seu
status libertais
em virtude de conduta omissiva da autoridade inquinada coatora, que deu prosseguimento ao processo, com base em provas nulas, obtidas por meio ilícito, qual seja, a violação do celular do corréu JORGE EVANGELISTA DA SILVA, apreendido quando do cumprimento do Mandado de Prisão e Busca e Apreensão.

Ao final, os impetrantes postularam em sede liminar pela
“SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL até o Julgamento final do mérito do
writ
.” No mérito, requereram “que seja CONCEDIDA A ORDEM para DECLARAR A NULIDADE DO ACESSO aos dados do aparelho celular de Jorge Evangelista da Silva, e, por derivação, DE TODAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE TAL ATO, para então TRANCAR, EM DEFINITIVO, A AÇÃO PENAL DE Nº 0802745-32.2021.8.14.0061.”

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 14680064 - Páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 14800243 - Páginas 1 a 6), o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 15111368 - Páginas 1 a 10). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a prisão preventiva do paciente se originou da deflagração da “Operação Perfídia”, policiais lograram êxito quanto à demonstração de participação dos representados nos crimes. Nos áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial, consta que o paciente e os corréus agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, consta ainda que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo após a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

As investigações revelaram, que, o corréu ANILTON DA SILVA RODRIGUES, (vulgo VELHO, VELHO BARRIGA, NARIZ DE BRUXA preso em Natal-RN) é um dos líderes da Facção Comando Vermelho que atua nesta cidade e quem autoriza a entrada e comercialização de toda droga pertencente ao CV de Tucuruí.

Para execução de suas ordens e prática do crime de tráfico e associação para o tráfico nesta cidade, ANILTON RODRIGUES conta com a participação de JORGE EVANGELISTA DA SILVA, (vulgo BOLINHA), DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, o paciente RONILTON GONCALVES DE SOUZA (vulgo NUK, NUNK), ABEL JOSEFSON DA
SILVA RODRIGUES e JHEYMISON ALVES RODRIGUES (vulgo LIRO), tanto é que, na deflagração da operação ANILTON foi preso na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, em uma casa de alto padrão e estava na companhia de ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES e JHEYMISON ALVES RODRIGUES (vulgo LIRO), o que deixa mais evidente a associação para o tráfico.

As investigações apontaram que JORGE EVANGELISTA DA SILVA, com autorização de ANILTON, é quem adquiria droga do fornecedor DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES para pulverizar e distribuir para pequenos traficantes (Biqueiras) nesta cidade. Em um dos diálogos que DIOLENO trava com JORGE SILVA, ele fala de "um bocado de droga”.

Resta, também, apurado que o coacto RONILTON GONCALVES DE SOUZA (vulgo NUK, NUNK) se associou com habitualidade e permanência com o investigado JORGE vulgo "BOLINHA" inclusive travam conversa sobre movimentação financeira do tráfico, bem como sobre o fornecimento de drogas oriunda de ANILDO, LIRO e ABEL. Em um dos diálogos JORGE quer pegar maconha de JHEYMISON ALVES RODRIGUES (vulgo LIRO), e diz que a droga de ANILTON chegaria na cidade e passaria para o ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES.

Enfim, as investigações lograram êxito em demonstrar parte da estrutura da associação criminosa que era liderada pelo paciente RONILTON GONÇALVES DE SOUZA, JORGE EVANGELISTA DAD SILVA, ANILTON DA SILVA RODRIGUES, DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES e JHEYMISON ALVES RODRIGUES, além do tráfico, se associam de forma permanente e estável para a prática de tal delito.

Eis os fatos.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA OMISSIVA DO JUÍZO
A QUO
, QUE DEU PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, COM BASE EM PROVAS NULAS, OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO, QUAL SEJA, A VIOLAÇÃO DO CELULAR DE UM CORRÉU

Analisando detidamente os argumentos do
s
impetrante
s
, constat
a-se
que não lhe
s
assiste razão
. Inicialmente, há que se frisar que
a
denúncia
descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa d
o
paciente. A narrativa dos fatos
está clara
,
com a individualização da conduta dos acusados. A
peça acusatória
, portanto,
preenche
todos
os requisitos do artigo 41, d
o CPP.

Igualmente, constata-se que
a
denúncia
veio acompanhada de prova
s
da materialidade
e
de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
. Logo, há justa causa para a ação penal.

Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de
Habeas Corpus
é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas no caso em apreço.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo assim:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BUSCA E APREENSÃO DE TELEFONES CELULARES. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. LEGALIDADE. DECISÃO AUTORIZATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese de nulidade da medida de busca e apreensão, sob o argumento de que o decreto foi genérico, não foi debatida no acórdão recorrido, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Inclusive, esse fundamento não foi especificamente infirmado nas razões regimentais, motivo pelo qual permanece incólume. 2. "O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019). 3. Não se verifica situação excepcional apta a acolher o pedido de trancamento por falta de justa causa para a persecução penal pelo delito de receptação. Com efeito, foram realizadas prévias investigações para apurar o crime anterior de roubo circunstanciado de um caminhão tanque com 15.000l (quinze mil litros) de combustível. Deferida a medida de busca e apreensão, os agravantes foram flagrados na posse do bem supostamente receptado e no local do cumprimento do mandado. Dessa forma, não ficou comprovada a ilicitude da apreensão dos telefones celulares dos envolvidos. 4. Por ocasião do recebimento da denúncia, ainda, foi autorizada a quebra dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos celulares apreendidos na diligência. Além disso, consta que os acusados permitiram o acesso aos dados de seus aparelhos. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 135.599/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)”

Ademais, eventuais incursões acerca da ilegalidade das provas implicariam, por óbvio, no revolvimento do próprio acervo probatório da ação penal, o que é vedado em sede de
habeas corpus
, o qual é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, que não admite dilação probatória. A esse respeito, cito jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. ILICITUDE DAS PROVAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA INVESTIGATIVA DE INFILTRAÇÃO DE AGENTES DA POLÍCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INVIÁVEL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. A declinação de competência não tem o condão de invalidar as provas deferidas pelo Juízo estadual e realizadas naquele âmbito, se não se conhecia a extensão dos crimes praticados pelo investigado. "Nesta Corte Superior de Justiça é pacífica a aplicabilidade da Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por Juízo aparentemente competente" (RHC 122.565/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. É inviável na via estreita do writ a análise de eventual ilegalidade na obtenção das provas, diante da necessidade de dilação probatória. 4. In casu, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de justa causa para as investigações, pois existiriam fortes indícios do envolvimento do paciente na prática para apuração dos crimes tipificados nos artigos 241-A e 241-B, ambos da Lei n. 8.069/1990, pois os "laudos periciais elaborados revelam inúmeras imagens com cenas de crianças de tenra idade sendo estupradas". 5. Não parece razoável admitir que o Judiciário termine por cercear as atividades investigativas da polícia e o exercício do jus accusationis pelo Ministério Público, ainda na fase pré-processual, salvo se manifestamente demonstrada a presença de constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 152.511/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022)”

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, o acesso aos aparelhos celulares apreendidos quando do cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foi devidamente autorizado, por intermédio da decisão interlocutória contida no (Doc. Id. nº 27985807), do Processo nº 0801940-79.2021.8.14.0061.

O
Parquet
corrobora que o rito do
Habeas Corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante, já que não há elementos aptos a assegurar que, de fato, não foi autorizado o acesso aos aparelhos celulares dos acusados, pois os documentos acostados ao feito não demonstram claramente a suposta nulidade absoluta de prova, ou seja, não há a configuração da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal pública.

Ante o exposto,
em consonância ao
parecer ministerial
conheço e denego a
ordem, nos
exatos
termos da fundamentação.

É
assim que eu
voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2023